Tribunal: TJDFT
Processo: 0706721-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0706721-57.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO 1. Trata-se de conflito negativo de competência entre 3o Juizado Especial da Fazenda Pública (suscitante) e a 2a Vara da Fazenda Pública, tendo por objeto direito do autor, policial militar inativo, de perceber o adicional de 0,3%, durante o período em que foi designado para retornar ao serviço ativo transitório. Houve retificação do valor da causa de R$ 59.471,72 para R$ 69.803,71, conforme determinado pelo Juízo suscitante que, ante a renúncia do autor ao valor excedente a 60 salários mínimos, firmou a própria competência, o que esvazia o presente conflito. Posto isso, julgo prejudicado o conflito. Comunique-se. I. Brasília, 10/12/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator